Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-o a restituir à autora a quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), referente ao valor remanescente da venda de um imóvel e julgou improcedente o pedido de condenação a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos comprovantes bancários juntados no ID 39812324 e dos demais elementos processo (carteira de trabalho de ID 39812320) se extrai a hipossuficiência alegada.
4. O requerido, em suas razões recursais, suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento dos depoimentos das testemunhas arroladas, ao menos como informantes, considerando tratar-se de processo que envolve familiares próximos, obstou a comprovação da tese sustentada de que a autora usa o ajuizamento de vários processos com o fim de obter vantagem indevida de seus familiares e que estes, no intuito de acabar logo com os inúmeros processos, fazem acordos. Alegou que a prova oral é essencial para dirimir a controvérsia. Sustentou que além de requerer provas orais, com base no Princípio da Cooperação Processual e no Princípio da Celeridade e Efetividade, foram apresentadas declarações testemunhais/informantes, escritas de próprio punho, para esclarecimentos dos fatos narrados no processo. Requereu que a preliminar fosse acolhida, declarando nula a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para oitiva das testemunhas arroladas e a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
5. A controvérsia posta cuida-se em verificar se a autora teria, por liberalidade, consentido que o requerido ficasse com o valor dado como sinal pelo comprador para assegurar o negócio (compra do imóvel de propriedade da requerente), em razão do requerido ter ajudado a vender o bem acima do valor pretendido por ela inicialmente.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto foi concedido ao réu, por duas vezes (ID 39812284 e ID 39812290), o prazo de 5 (cinco) dias para arrolar testemunhas que não sejam parentes e não envolvidas diretamente no caso, todavia, quedou-se inerte (ID 39812289 e ID 39812293) e diante de sua inércia indeferiu as testemunhas indicadas por estarem impedidas de depor, com fundamento no artigo 447, § 2o do CPC. Além disso, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento.
7. Inexiste cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de informantes, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo.
8. Nos termos do artigo 538 do Código Civil, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa e, embora seja admitida doação verbal, no caso, mostrava-se imprescindível a comprovação da intenção da autora em doar o valor questionado ao requerido, o que não se verificou nos autos.
9. O áudio juntado pelo requerido no ID 39812244 em que a autora lhe faz um agradecimento, não é apto a comprovar a doação alegada, porquanto é um agradecimento genérico, sem referência há qualquer fato ou sobre a doação de valores ao requerido. De igual forma, as declarações acostadas nos IDs 39812237 até 39812243 não se referem ao objeto de controvérsia deste processo.
10. A prova colhida em audiência, com a oitiva da testemunha arrolada pela autora, não foi capaz de comprovar indubitavelmente que o valor dado como sinal pela compra do imóvel, transferido para conta do requerido, referia-se a quantia doada pela requerente ao seu filho, em razão da ajuda na venda do imóvel de sua propriedade, de forma que não tendo restado comprovada a liberalidade alegada, necessária a devolução do valor remanescente referente a venda do bem à autora.
11. Não restou demonstrada qualquer violação a dispositivos constitucionais, para fins de prequestionamento.
12. Recurso Conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, rejeitada. IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).